Tribunal: TJES
Processo: 5003227-89.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-89.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDY ALLAN HELMER BAUTZ 09198686739
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5003227-89.2022.8.08.0050

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
EDY ALLAN HELMER BAUTZ 09198686739

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado, conforme motivos aduzidos no
id8678008
.

Regularmente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões (certidão de id8711498), pugnando pela manutenção do
decisum
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Tenho que assiste razão ao embargante, pois, de fato, não houve manifestação expressa acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado.

Como já assentado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, o benefício da assistência judiciária gratuita não está destinado a socorrer apenas aqueles considerados miseráveis do ponto de vista econômico, senão também aqueles cuja renda sofra abalo considerável, com possível comprometimento dos meios de subsistência, caso tenham de suportar as despesas processuais.

Com efeito, o estabelecimento de um valor limite de renda que, uma vez alcançado, implica automaticamente o indeferimento do benefício da justiça gratuita não se mostra um parâmetro suficiente, por si só, para conduzir o julgador no exame de tais pleitos. Isso porque, de fato, o comprometimento da renda varia de acordo com uma série de fatores cuja comprovação não é fácil, sobretudo aos menos favorecidos.

Justamente essas circunstâncias do mundo dos fatos, aliadas à forte perda do valor aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda, têm conduzido a jurisprudência a alargar paulatinamente os parâmetros de renda mínima impostos ao postulante do benefício da gratuidade da justiça, via de regra, balizado pela faixa de isenção do imposto de renda, adotando-se, como parâmetro, inicialmente de 05 (cinco) para 10 (dez) salários mínimos.

Tecidas as considerações alhures, na hipótese em apreço não vislumbro,
per si
, elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), pelo que, tenho que é o caso de deferimento do beneplácito em favor do recorrente/autor.

Registro, por derradeiro, que a gratuidade de justiça não sofre os efeitos preclusivos ou consumativos da sentença/acórdão, devendo perdurar somente enquanto comprovada a situação de hipossuficiência da parte, podendo ser revista a qualquer momento, conforme dispõe o §2º do art. 98 do CPC.

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id8688315),
dando-lhe provimento
, para o fim de
deferir
o pedido de gratuidade de justiça, e, por via de consequência, suspendo a exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC; mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)